Tribunal: TJDFT
Processo: 0752051-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752051-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: C. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LEILIANE MARIA DE FARIA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, deferiu liminar para determinar que as requeridas mantenham o atendimento à autora até que o tratamento seja concluído (Tema 1.082 STJ) ou até o julgamento definitivo do feito, devendo ser reativado caso tenha sido cancelado ou suspenso, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da intimação, sob pena de multa. A agravante sustenta que não atua de forma independente, estando sujeito à supervisão de órgão superiores de saúde, devendo agir de acordo com as diretrizes estabelecidas pela ANS, sendo que, diante de crise financeira, decidiu encerrar suas operações no Distrito Federal, o que resultou no cancelamento de todos os seus produtos de saúde na região. Alega que, para preservar os seus beneficiários, respeitou os prazos legais e requisitos para os cancelamentos dos contratos coletivos por adesão e empresarial. Destaca que a recente decisão do STJ no REsp no 1.842.751 - RS (2019/0145595-3), traz a possibilidade de cancelamento unilateral por parte da Operadora, contanto que sejam cumpridos os requisitos normativos, sendo que emitiu a carta de portabilidade para os beneficiários, com carências no prazo legal. Argumenta a necessidade de se respeitar o princípio do mutualismo, o qual se refere a um grupo de pessoas se reúne e contribui financeiramente para um fundo comum, sendo que este é usado para cobrir os custos de saúde dos membros do grupo que precisam de assistência médica, de modo que a manutenção do plano coletivo apenas para a beneficiária que está com tratamento pendente, terá o condão de fulminar a possibilidade do referido mutualismo. Requer o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e que, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, revogar a antecipação de tutela concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao preenchimento do primeiro requisito, tem-se, ao menos em análise perfunctória, que a antecipação da tutela deferida na origem teve por objetivo evitar prejuízos à agravada. Assim, não se reveste de plausibilidade a negativa da agravante em manter o plano de saúde pactuado, fundada apenas na extinção do contrato pelo término do vínculo entre as requeridas. Ademais, segundo o art. 1o, da Resolução no 19, do Conselho de Saúde – CONSU, “as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”. Por outro lado, e conquanto seja possível verificar a ocorrência de periculum in mora – na medida em que a decisão pode eventualmente causar prejuízos à agravante –, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois a agravada ficaria privada de ter assistência médica regular, notadamente por ser portadora de transtorno do espectro do autismo - TEA, sendo paciente da Clínica Interação, onde realizou atendimentos terapêuticos individuais e em grupo com a equipe transdisciplinar e psico-educacional, apresentando avanços significativo. Cabe mencionar, que apesar de alegar que realizou a notificação sobre o cancelamento unilateral do plano de saúde dentro do prazo legal, o documento juntado aos autos não informa a data em que foi enviado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator